Tribunal: TJES
Processo: 5006826-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006826-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006826-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei n.º 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.
Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar aplicada – prisão preventiva – seria mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo. Por fim, sustenta a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão e
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (I.D. 3086206).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3203072).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz (i.d.
3216200
), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006826-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei n.º 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES.

O impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Sustenta, ainda, que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a medida cautelar aplicada – prisão preventiva – seria mais severa do que a eventual pena aplicada ao final do processo. Por fim, sustenta a ausência de motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares, por ser a medida de prisão e
ultima ratio
e de excepcionalidade.

Postula, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente alvará de soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A liminar foi indeferida (I.D. 3086206).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3203072).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz (i.d. 3216200), manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de abril de 2022. Consta que policiais no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos de n.º 0001233-34.2022.8.08.0011, se dirigiram até a residência do ora paciente e no local encontraram 89 (oitenta e nove) papelotes de substância análoga à cocaína, 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, 01 (uma) pistola marca HIPOWER, calibre .9 mm Parabellum, número de série 369359, municiada com 14 (quatorze) munições de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG e 01 (um) veículo VOLKSWAGEN FOX, COR PRETA e PLACAS LUI9H91, os quais seriam utilizados para o tráfico de entorpecentes. De acordo com os policiais civis Eliomar Bahiense do Nascimento e Greicy Armani Costa Loiola, o paciente estaria guardando os entorpecentes do nacional João Thiago Santana Monteiro, conhecido pela alcunha de “Joãozinho”.

A defesa, por sua vez, sustenta que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão de não apresentar qualquer indicativo concreto de que a liberdade do paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

Contudo, analisando atentamente a decisão em que foi decretada a prisão preventiva (i.d. 3024566), é possível observar-se que o magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar.

Nesse sentido, a autoridade apontada como coatora procedeu a devida análise do requisito (
fumus comissi delicti
) e do fundamento (
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP.

No que tange ao
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
entendeu que restou devidamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos de prova constantes dos autos. Nesse sentido:
“
conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente. Segundo os policiais civis ELIOMAR BAHIENSE DO NASCIMENTO e GREICY ARMANI COSTA LOIOLA, o autuado estaria guardando os ilícitos do nacional JOÃO THIAGO SANTANA MONTEIRO, conhecido pela alcunha “JOÃOZINHO”. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como os depoimentos das testemunhas.”

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Nesse sentido, o c. STJ:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ), bem como
“Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade.”
(HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016, STJ).
Presentem, portanto, o
fumus comissi delicti.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública e a higidez da instrução processual. Nesse sentido, ressaltou a gravidade em concreto do delito, as circunstâncias do crime, o fato de que foram apreendidas armas e significativa quantidade de drogas, além de petrechos normalmente utilizados na prática do tráfico de drogas. Senão vejamos
:

“Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
inciso I do art. 313, do CPP
, já que a pena ultrapassa o
limite de 04 anos
.

Conforme pesquisas nos sistemas
SIEP, EJUD, SEEU e INFOPEN
, o autuado não possui registros criminais, porém já respondeu por ato infracional análogo ao crime de posse de drogas. Pois bem, considerando que as audiências de custódia não possuem o condão de adentrar no mérito de futura imputação, mas tão somente verificar a legalidade da prisão, deixo a questão meritória para ser apreciada no juízo próprio. Destaco a gravidade concreta do delito, tendo em vista que, conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos de nº
0001233-34.2022.8.08.0011,
na residência do autuado foram encontrados
89 (oitenta e nove) papelotes de substância análoga à cocaína, 01 (um) meio tablete de substância análoga à maconha, 01 (uma) pistola marca HIPOWER, calibre .9 mm Parabellum, número de série 369359 municiada com 14 (quatorze) munições de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG e 01 (um) veículo VOLKSWAGEN FOX, COR PRETA e PLACAS LUI9H91, o qual seria utilizado para o tráfico de entorpecentes
, conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente. Segundo os policiais civis ELIOMAR BAHIENSE DO NASCIMENTO e GREICY ARMANI COSTA LOIOLA, o autuado estaria guardando os ilícitos do nacional JOÃO THIAGO SANTANA MONTEIRO, conhecido pela alcunha “JOÃOZINHO”. Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como os depoimentos das testemunhas. Analisando os autos, acompanho a manifestação da representante do Ministério Público e verifico que a prisão cautelar é medida que se impõe, vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação do agente na prática delituosa, denotando o risco concreto que a liberdade do autuado representa à toda coletividade. Entendo que conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte do autuado. Nesse sentido cito:
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS ORDEM DENEGADA. 1. O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.

2. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para
alcançar a sua revogação ou
a concessão da liberdade provisória
, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00094504120188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2018). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "
estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afasta-la
" (HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). Assim, verifico que as circunstâncias demonstram a existência de indícios de autoria, bem como resta suficientemente evidenciada a materialidade delitiva, principalmente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e do auto de apreensão. Por fim, entendo que a
Recomendação nº 62/2020
, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, notadamente quando não há comprovação de que na unidade prisional não estariam sendo adotadas as precauções possíveis para evitar a propagação do novo Coronavírus. Cito neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 215 E 218-B, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MÉRITO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANALISAR A CONTROVÉRSIA EM QUESTÃO NÃO INAUGURADA, NOS TERMOS DO ART. 105, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL A QUO – MAIS PRÓXIMO DOS FATOS E DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar, per saltum, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois esse mérito não foi examinado no acórdão impugnado nas razões do recurso ordinário. Assim, não foi inaugurada a competência desta Corte para apreciar a controvérsia em questão, nos termos do art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República. 2.
A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento
. No caso, no voto condutor do julgado ora impugnado, o Relator na Corte a quo – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual – afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Recorrente, ao consignar que no local em que está preso estão sendo ministrados todos os medicamentos necessários, e que não há comprovação de que lá não estariam sendo adotadas as precauções possíveis para evitar a propagação do novo Coronavírus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 148.124/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)”. Ante o exposto, considerando a ausência de ilegalidades na prisão e restando manifestos os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, em consonância com o entendimento do Ministério Público,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
NILTON CONCEICAO DE ALMEIDA
em
prisão preventiva
,
por garantia da ordem pública e assegurar a higidez da instrução processual penal
, na forma da CRFB, art. 5º, caput e inciso XXXV, e CPP, art. 312.
EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.”

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da manutenção da medida mais rigorosa, diante da gravidade em concreto dos fatos e da periculosidade do paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, segundo já firmado entendimento das cortes superiores.

Em relação ao
princípio da homogeneidade
, o Impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Nesse particular, não vejo como, neste instante e em sede de HC, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva
a partir da provável pena que será estabelecida
, pois não é assegurado que ao paciente será fixada a pena esperada pela Defesa, mormente se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Não há como assegurar, assim, que a pena aludida pelo Impetrante será baixa a ponto de justificar, com base no princípio da homogeneidade, a liberdade provisória do paciente.

O e. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Assim, afasto a incidência do princípio da homogeneidade na espécie.

Insta frisar, por fim, que, no caso concreto, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se identifica manifesto constrangimento ilegal imposto ao Paciente passível de ser reparado por este Egrégio Sodalício.

Entendo, assim, que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do retro mencionado artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo espaço, neste momento processual, para a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz
:

“[...]
Verifica-se que o paciente está sendo processado perante 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES pela suposta prática
do(s) crime(s) tipificado(s) nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, e no artigo 180,
caput
, do Código Penal...

(...)

As alegações por parte do paciente que tangenciam a questão probatória não merecem acolhida em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para sua verificação, necessário se faz o exame aprofundado de material fático-probatório, inviável ante o rito célere do remédio heroico, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

(...)

No que tange à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sabe-se que para revogação da medida há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, quando se analisa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve, não se vislumbra qualquer ilegalidade, uma vez que, ao contrário do alegado pelo(a) impetrante, observa-se que o magistrado de piso fundamentou de forma correta a decretação da custódia cautelar, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, ante as especificidades e elementos concretos que circundam a conduta ilícita imputada ao paciente.

(...)

Da mesma forma, em relação aos aspectos subjetivos do coacto, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

(...)

Por fim, analisando tão somente os fatos imputados ao paciente, que encontram conformação típica nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, e no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não se vislumbra qualquer ofensa à homogeneidade, sendo a prisão preventiva proporcional e razoável ante a gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente.

Portanto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é no sentido de que se
CONHEÇA
da impetração, mas para
DENEGAR
a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.
[...]”

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a necessidade de garantia da ordem diante do risco de reiteração delitiva.

2-
Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, aferida a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, fica demonstrada a inviabilidade da substituição.

3-

A prisão preventiva do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois, nessa fase processual, nada lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Precedentes. STJ.

4- ORDEM DENEGADA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.